Tribunal: TJMT
Processo: 0008949-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008949-82.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), JULIANA BULGARELLI MENDES - CPF: 860.677.611-49 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), FRANCISCO THOMAZINI NETTO - CPF: 712.566.601-91 (EMBARGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008949-82.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
REPRESENTANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: JULIANA BULGARELLI MENDES, FRANCISCO THOMAZINI NETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008949-82.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
REPRESENTANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: JULIANA BULGARELLI MENDES, FRANCISCO THOMAZINI NETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação Cível das rés
.

Alegam omissão em relação a decadência do direito, tendo em vista que ultrapassados os 90 dias para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Defendem que não houve inadimplemento contratual.

Aduzem que não tiveram ciência sobre a necessidade de construção do muro de arrimo e que por isso não há que se falar em inércia.

Argumentam que o Acórdão é contraditório uma vez que, conforme os relatos testemunhais, os embargados construíram o muro por questões de privacidade e não por exigência estrutural.

Prequestionam a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008949-82.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
REPRESENTANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: JULIANA BULGARELLI MENDES, FRANCISCO THOMAZINI NETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

As rés alegam omissão em relação a decadência do direito, tendo em vista que ultrapassados os 90 dias para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Arguem a ausência de inadimplemento contratual e a desnecessidade da construção do muro de arrimo.

É evidente o objetivo de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A Câmara formou a sua convicção sobre o caso mediante análise minuciosa de toda a documentação anexada aos autos e das questões arguidas, e expôs a motivação fática e jurídica do julgamento.

A respeito, constou no aresto o seguinte:

“
(...) As apelantes arguem a decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, visto que teriam decorridos os 90 dias estabelecidos no art. 26, II, do CDC.

Conforme o STJ,

quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, como nesta hipótese, a Ação se submete à prescrição decenal, e não à decadência
.

A propósito:

(...) Porém,
extrai-se do processo, especialmente do laudo técnico anexado no Id. n 91054966, que esse muro é usado na contenção do solo, para que ele não ceda, sobretudo em terrenos íngremes, como o dos apelados, sem o qual o lote perderia quase 6,10 m2 de área útil e seria mais fácil a entrada de água nas residências
.

Assim, é imprescindível para evitar que a lama e os detritos arrastados pelas chuvas invadam as casas, o que comprometeria a estrutura no decorrer dos anos, com risco de desmoronamento, que poderiam causar acidentes graves.

Por outro lado, incumbia às apelantes a demonstração da sua desnecessidade, mediante, por exemplo, a juntada de parecer técnico dos seus próprios engenheiros ou apresentação de tópicos específicos do projeto nesse sentido. Todavia, se limitaram a alegar ausência de previsão contratual.

Dessa forma, não trouxeram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito sustentado pelos autores (art. 373, inciso II, do CPC). Logo, a inércia da parte delas causou prejuízo material passível de reparação. E o montante arbitrado na sentença se mostra adequado, pois está devidamente comprovado no contrato de construção (Ids n. 91054965 - Pág. 42). (...)”

A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do Acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que conexos, etc).

Por fim, cumpre ressaltar que
esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à
reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021